Tribunal: STF
Processo: ARE 1464863
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO ANTES DA LEI N.º 13.015/2014. DIFERENÇAS SALARIAIS. INTERSTÍCIOS E PROMOÇÕES. PERCENTUAIS DE 12% E 16%. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. ALTERAÇÃO ILÍCITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Consta do acórdão regional que a Portaria 2.339/1977 dispôs sobre a reestruturação de Carreiras e Serviços Administrativos, prevendo a concessão de promoções por merecimento e antiguidade, mas não estabeleceu o percentual mínimo de reajuste para essas promoções automáticas. O Tribunal a quo asseverou que os percentuais de 12% e 16% no vencimento-padrão foram estabelecidos no Plano de Cargos e Salários por meio de acordo coletivo firmado em 1990 entre o banco reclamado e a CONTEC – Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito, os quais deixaram de existir em virtude da instituição de novo Plano de Cargos, em 31/07/1997, que previu reajustes na ordem de 3%. Por conseguinte, o TRT indeferiu o pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação dos percentuais de 12% e 16% para as promoções, sob o fundamento de que as condições pactuadas em instrumentos coletivos não integram os contratos de trabalho e são aplicáveis apenas no período de vigência do instrumento normativo. Muito embora o TRT faça referência à Súmula 277 do TST na fundamentação do seu acórdão, a discussão dos autos não trata da ultratividade de normas coletivas. Diante das premissas fáticas descritas no acórdão regional, no sentido de que os reajustes no percentual de 12% e 16% estavam previstos em acordo coletivo de trabalho firmado com a CONTEC, não há que se falar em alteração ilícita do contrato. Agravo de instrumento a que se nega provimento. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. O apelo encontra-se desfundamentado, nos termos art. 896 da CLT, uma vez que a parte não indica violação de dispositivo legal ou constitucional, contrariedade à súmula ou orientação jurisprudencial do TST ou súmula vinculante do STF, tampouco divergência jurisprudencial. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    II - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO BANCO DO BRASIL. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO ANTES DA LEI N.º 13.015/2014. PRESCRIÇÃO. PROVOCAÇÃO DA COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. O TRT entendeu pela suspensão do prazo prescricional a partir da provocação da Comissão de Conciliação Prévia – CCP – até a data em que restou frustrada a conciliação, sob o fundamento de que a reclamante não pode ser prejudicada pelo atraso na realização da sessão ao qual não deu causa. A Comissão de Conciliação Prévia possui o prazo de dez dias para realizar a tentativa de conciliação, porém o ônus de não ser realizada a conciliação no prazo não pode ser atribuído à parte que não deu ensejo ao atraso. Dessa forma, se a Comissão de Conciliação Prévia extrapolou o prazo de dez dias entre o protocolo da demanda perante a CCP e a expedição de certidão que ateste a frustração da conciliação, tem-se que todo o lapso temporal deve ser computado na suspensão do prazo prescricional. Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    PRESCRIÇÃO PARCIAL. ANUÊNIOS. NÃO RENOVAÇÃO PELAS NORMAS COLETIVAS POSTERIORES. SUPRESSÃO DE PARCELA INSTITUÍDA POR NORMA INTERNA. Consta do acórdão regional que o adicional por tempo de serviço (anuênios / quinquênios) foi instituído por norma interna, que aderiu ao contrato de trabalho da reclamante no momento de sua contratação e deixou de ser computada em 1999. O TRT consignou que a supressão do adicional por tempo de serviço constitui alteração contratual lesiva e condenou o banco reclamado ao pagamento dos anuênios, a partir de setembro de 1999 até a rescisão do contrato de trabalho. O entendimento da SBDI-I desta Corte Superior é no sentido de ser inaplicável a prescrição total, uma vez que o anuênio pago aos funcionários do Banco do Brasil tem origem em regulamento empresarial, passando a ser posteriormente previsto em acordo coletivo de trabalho. Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    HORAS EXTRAS. CARGO DE CONFIANÇA COMPROVADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 102, I, DO TST. O TRT concluiu que a reclamante estava sujeita à jornada diária de 6 horas e consignou que “as funções desempenhadas pela demandante, em caráter de substituição, nada obstante denominadas de ‘gerente de contas’ e assistente de negócios, eram essencialmente técnicas e burocráticas, não excedendo a regra geral”. Com efeito, consta do acórdão regional que a prova testemunhal revelou em seu conjunto que a autora, quando em substituição de pessoal nas funções referidas, não detinha poderes de gestão, nem assinatura capaz de, por si só, assumir obrigações em nome do réu, além de não ter subordinados. A decisão está assente no conjunto fático-probatório, cujo reexame se esgota nas instâncias ordinárias. Incidem na hipótese as Súmulas 102, I, e 126 do TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    HORAS EXTRAS. PONTO ELETRÔNICO. O TRT, soberano na análise das provas, evidenciou que “os controles eletrônicos retratam tão somente a frequência da reclamante ao trabalho, não se prestando como meio de prova do horário efetivamente trabalhado” e manteve a jornada fixada em sentença. Para se chegar a um entendimento diverso do adotado pela Corte Regional, seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios existentes nos autos, procedimento vedado perante esta instância recursal extraordinária, nos termos da Súmula 126 do TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. O TRT manteve o indeferimento do pagamento de honorários advocatícios à reclamante pelo fato de não estar assistida pelo sindicato da categoria. Assim, o reclamado carece de interesse recursal no particular. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    III - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA PREVI. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO ANTES DA LEI N.º 13.015/2014. ANUÊNIOS. PREVISÃO EM NORMA INTERNA. SUPRESSÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA. O TRT, soberano na análise das provas, consignou que o adicional por tempo de serviço (anuênios / quinquênios) foi instituído por norma interna, e não em norma coletiva, incorporando-se ao contrato de trabalho. Entendeu que a supressão do adicional por tempo de serviço em 1999 constitui alteração contratual lesiva e condenou o banco reclamado ao pagamento dos anuênios, a partir de setembro de 1999 até a rescisão do contrato de trabalho, com fundamento no art. 468 da CLT e na Súmula 51, I, do TST. Precedentes. Incidem como óbice à admissibilidade do recurso a Súmula 333 e o art. 897, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS E ANUÊNIOS. O TRT entendeu que o reconhecimento das verbas salariais em sentença acarreta a majoração da remuneração mensal e que estas devem integrar o salário de participação da empregada, a fim de evitar a configuração de ilegítima redução salarial. Por conseguinte, determinou a integração das horas extras habituais e dos anuênios ao cálculo da complementação de aposentadoria, com a observância do teto previsto aos proventos da autora no estatuto da PREVI, além de determinar o abatimento da cota de contribuição do banco empregador e a dedução dos valores devidos pela reclamante para a fonte de custeio, na forma do regulamento. Não há que se falar em contrariedade à Orientação Jurisprudencial 18 da SBDI-1 do TST, uma vez que o TRT determinou a dedução dos valores devidos pela reclamante e pelo banco reclamado. Precedente. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    FONTE DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Falta à reclamada interesse recursal, uma vez que o TRT determinou o abatimento da cota de contribuição do Banco do Brasil, além de autorizar a dedução dos valores devidos pelo reclamante para a fonte de custeio, na forma do regulamento. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    APORTE FINANCEIRO. DESFUNDAMENTADO. A parte agravante não cuidou de indicar violação a dispositivo constitucional ou legal, contrariedade à súmula de jurisprudência deste TST e tampouco transcreveu jurisprudência apta a confronto, razão pela qual o apelo encontra-se desfundamentado à luz do art. 896 da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente